Tribunal: TJDFT
Processo: 0753637-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753637-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JORGE FARIAS GALVAO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARTINS DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA VARGAS DA COSTA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos, da extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinente para demonstrar a condição de hipossuficiente. Brasília/DF, em 17 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator